Tribunal: TJSP
Processo: 0001141-70.2022.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Rescisão de contrato e reintegração na posse. Procedência. Inconformismo dos réus. Cabimento. Arguição de prescrição. Acolhimento. A impossibilidade de exercício do direito de cobrança das parcelas em atraso, diante da prescrição regulada pelo artigo 206, §5o, I, do Código Civil ("pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Rescisão de contrato e reintegração na posse. Procedência. Inconformismo dos réus. Cabimento. Arguição de prescrição. Acolhimento. A impossibilidade de exercício do direito de cobrança das parcelas em atraso, diante da prescrição regulada pelo artigo 206, §5o, I, do Código Civil ("pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular"), acarreta a improcedência do pedido de rescisão contratual e consequente reintegração na posse do bem imóvel, com base no inadimplemento. Precedentes. Reconhecimento. Sentença reformada para julgar extinto o processo, invertida a sucumbência. Apelação provida.